Tribunal: TJES
Processo: 5009638-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009638-66.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOILDA OLIVEIRA ARAUJO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N.
5009638-66.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO FICSA SA

RECDO.: JOILDA OLIVEIRA ARAUJO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Em suma, narra a autora na
peça exordial
(Id nº 7315869) que ao verificar seu extrato bancário foi surpreendida com o depósito realizado pela requerida no montante de R$ 6.198,35 e que ao consultar seu extrato de empréstimos consignados constatou que a requerida havia registrado um contrato. Afirma que não contratou empréstimo junto à requerida e que quando fez contato com a ré, que lhe emitiu um boleto, cujo pagamento surtiria o efeito de devolução da quantia depositada em seu favor. Relata que pagou o boleto, mas que a requerida continua promovendo descontos em seu benefício previdenciário.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a concessão de tutela antecipada para que seja suspenso o contrato registrado em seu benefício previdenciário. No mérito, requer a declaração de inexistência de relação jurídica, a condenação da requerida a repetição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Em
contestação
a requerida suscita a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a apreciação da demanda e a ausência de interesse de agir da parte autora. No mérito, afirma que a contratação do empréstimo consignado se fez de forma válida e regular. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais

A r. sentença de piso assim decidiu:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5009638-66.2021.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

a) DECLARO
a inexistência do contrato de nº 010017688998 registrado pela
Requerida
: BANCO FICSA S.A em nome da
Requerida
: BANCO FICSA S.A; e

b) CONDENO
a
Requerida
: BANCO FICSA S.A a pagar à
Requerente
: JOILDA OLIVEIRA ARAUJO o importe total de R$ 900,00 (novecentos reais), a título de
repetição em dobro do indébito
, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento; e o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de
indenização por danos morais
, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento.

Em sede de Recurso Inominado alega preliminarmente a incompetência do juizado especial cível em razão da necessidade de perícia, e no mérito alega que o contrato anexado aos autos foi legitimamente firmado com o recorrido razão pela qual não há que se falar em dano moral indenizável bem como restituição dos valores.

Em contrarrazões a recorrida requer a manutenção da sentença por ter sido vítima de prática abusiva do banco.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O banco recorrente alega preliminarmente que é necessária produção de prova pericial e por isso deve ser reconhecida a incompetência absoluta do juizado especial cível para apreciação da demanda. Contudo, mostra-se desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Apesar de a requerida ter trazido aos autos a cópia de um contrato com a inscrição dos dados pessoais da requerente (Id nº 8123627), certo é que não há rubrica em todas as folhas do documento e a assinatura constante do contrato parece ter sido copiada de seu documento pessoal, não se assemelhando com a assinatura da requerente na procuração juntada aos autos (Id nº 7315889).

O contrato supostamente celebrado entre as partes foi assinado em 2021 (Id nº 8123627 - Pág. 4), enquanto o RG da requerente foi emitido em 1981 (Id nº 7316053). A discrepância de assinatura depois de 40 anos é comum e condizente com as mudanças de personalidade e envelhecimento, tanto é que a assinatura da requerente aposta na procuração juntada aos autos (Id nº 7315889) é bem distinta.

Não há dúvidas, alguém copiou a assinatura da requerente aposta em seu RG no contrato objeto da lide.

Desse modo, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, haja vista que restou comprovada que o recorrido não anuiu com as contratações realizadas, razão pela qual deve ser devolvido em dobro o valor descontado de forma indevida.

Diante disso, não merece prosperar o pedido de reforma da r. Sentença de piso.

No tocante ao dano moral, deve ser mantido, pelos mesmos fundamentos da r. Sentença de piso, pois entendo que o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil,bem como se amolda aos precedentes de casos semelhantes deste órgão colegiado.

Dispositivo

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO PAN,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.